Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009143-67.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDESANGELA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 867.919.741-68 (EMBARGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES - CPF: 021.621.861-60 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2o, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença proferida em ação monitória, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para observância do procedimento previsto no art. 99, §2o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, I, do CPC, para julgamento imediato do pedido de gratuidade de justiça; e (
ii
) se a declaração de nulidade integral da sentença configuraria decisão
ultra petita
, por supostamente extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada.

4.
A aplicação da teoria da causa madura revela-se inviável, pois a análise do pedido de gratuidade demandaria complementação probatória pela parte interessada, providência que deve ser oportunizada pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5.
O reconhecimento da nulidade da sentença não configura julgamento
ultra petita
, pois decorre
do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia prevista no art. 99,
§2o
, do CPC
.

6.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a revisão do entendimento adotado pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

2
.
Reconhecido vício procedimental que compromete a validade da decisão, mostra-se
inaplicável a teoria da causa madura quand
o necessária a complementação da prova em primeiro grau
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto

por
NEIDESANGELA DE OLIVEIRA GONZAGA
, para
acolher a preliminar
de nulidade por ausência de intimação prévia para o indeferimento da gratuidade de justiça
e
anular
a
sentença recorrida, por evidente
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a
embargante
sustenta
a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da teoria da causa madura
, prevista no
art. 1.013, §3o, I, do CPC
, sustentando que o Tribunal poderia ter examinado diretamente o mérito do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados no recurso de apelação permitiriam a apreciação imediata da controvérsia.

Defende, ainda, que houve o
missão quanto ao efeito devolutivo em profundidade da apelação
, previsto no
art. 1.013, §1o, do CPC
, asseverando que a
instância revisora poderia apreciar integralmente a questão da gratuidade sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

Alega que houve e
xcesso na anulação da sentença
, aduzindo que a decisão colegiada teria extrapolado os limites da devolução recursal, uma vez que a controvérsia recursal estaria restrita ao capítulo relativo à gratuidade de justiça, de modo que a
anulação integral da sentença teria configurado decisão
ultra petita
.

Afirma que
não haveria vício no julgamento do mérito da ação monitória
, pois a procedência teria sido fundamentada na prova documental do débito e na ausência de impugnação específica da devedora, conforme disposto no
art. 702, §§2o e 3o, do CPC
.

Com base em tais considerações, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
, para suprir a omissão apontada, com o
pronunciamento expresso acerca da aplicação da teoria da causa madura e do alegado caráter
ultra petita
da decisão
, bem como pugna pela
atribuição de efeitos infringentes ao recurso
, para que seja negado provimento à apelação, restabelecendo-se integralmente a sentença de procedência da ação monitória. Subsidiariamente, requer o julgamento do
mérito do pedido de gratuidade de justiça
, indeferindo-o e mantendo a procedência da demanda monitória.

Em suas contrarrazõ
es,
o embargado pleiteia o
não
acolhimento
dos
aclaratórios
(ID:

349707377
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de
ausência de documentação comprobatória, sem ter intimado previamente a parte para suprir tal omissão, conforme exige o artigo 99, §2o, do CPC, o que implicou em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Razão lhe assiste.

Extrai-se dos autos que
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
NEIDESANGELA DE OLIVEIRAGONZAGA
, visando
a
constituição de título executivo judicial no valor R$ 28.675,53 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizado com correção monetária e juros moratórios (ID: 331075927).

A requerida
NEIDESANGELA DE OLIVEIRA GONZAGA
, ora apelante, requereu, por ocasião dos embargos à monitória, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, bem como apresentou suas
respectivas
teses de mérito (ID: 331076366).

Ao apreciar a demanda, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença na qual indeferiu, de plano, o pleito da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:

(...)

Pois bem.

A Constituição da República assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, norma esta que consagra a garantia fundamental de acesso à Justiça.

Em consonância com o preceito constitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, facultando inclusive sua concessão parcial, com redução, parcelamento ou isenção apenas de determinados encargos processuais (art. 98, §§ 5o e 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, §3o, CPC), tal presunção se reveste de natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, §2o, do CPC, estabelece que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita,
sem que tenha oportunizado à requerida, ora apelante, a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira
, o que caracteriza manifesta violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial, pois frustra o exercício da ampla defesa ao impedir que a parte produza a prova necessária à preservação de seu direito de acesso à jurisdição, conforme expressa previsão do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que “
o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove
a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do CPC/2015)
” (STJ, REsp n. 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 09/04/2019,
DJe
12/04/2019).

No mesmo sentido, em casos mais recentes, reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
Tema 1178
, submetido ao rito dos repetitivos, ocasião em que se
fixou
, por maioria, as seguintes teses:

(...)

Portanto, a sentença recorrida revela-se eivada de vício, na medida em que, ao desrespeitar a ordem do artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, incorreu em cerceamento de defesa e violação do contraditório por erro de procedimento.

Diante da inobservância do dispositivo legal aplicável ao caso,
torna-se necessário reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação prévia da requerida, facultando-lhe a juntada dos documentos destinados a comprovar sua alegada
hipossuficiência
financeira e, somente após isso, deverá o Juízo
a quo
avaliar se a parte preenche ou não os requisitos para a concessão da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes, foi esse o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício, inclusive em julgado de minha relatoria:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, havendo
error
in procedendo
, a consequência lógica é a declaração de nulidade da decisão, a fim de que uma nova seja proferida em seu lugar. Vejamos:

(...)

Apenas a título argumentativo, r
egistre-se

que não
é possível a este Tribunal reformar desde logo a sentença apelada para deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita, pois os documentos constantes dos autos não são suficientes para tanto, e eventual complementação da prova em grau recursal configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, reconhecendo-se a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado à apelante comprovar sua hipossuficiência e, após, seja proferida nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau, devidamente fundamentada, em observância ao
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NEIDESANGELA DE OLIVEIRA GONZAGA
, para acolher a preliminar aventada e
ANULAR
a sentença recorrida, por evidente
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,

julgo prejudicada a análise das demais matérias de mérito apresentadas no presente recurso de apelação.

(...) (ID: 344529855)

No caso
em exame
,
a
cooperativa
embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a possibilidade de aplicação da
teoria da causa madura
, de modo a permitir que este Tribunal analisasse diretamente o mérito do pedido de gratuidade da justiça.

Todavia, a alegação não procede.

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau incorreu em
error
in procedendo
, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida
sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência
, em violação direta ao disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Os
elementos constantes d
os autos demonstra
ra
m que a requerida apresentou
exclusivamente
declaração de hipossuficiência econômica quando da op
osição dos embargos monitórios, c
ontudo, o magistrado de origem indeferiu o benefício de plano, sob o fundamento de ausência de documentação comprobatória, sem oportunizar
à
parte a complementação da prova exigida
pela legislação processual.

A referida circunstância caracterizou
inequívoca
violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal
, razão pela qual foi rec
onhecida a nulidade da sentença.
Diante desse vício processual, o acórdão concluiu que a consequência jurídica adequada seria a
anulação da decisão
, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Nesse sentido,
foi destacado que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
havendo vício procedimental que comprometa a validade da sentença
, a providência adequada é sua anulação, com a remessa dos autos
ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida após a observância do devido procedimento.

Ademais, registrou-se expressamente no acórdão recorrido que
“
não é possível a este Tribunal reformar desde logo a sentença apelada para deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita, pois os documentos constantes dos autos não são suficientes para tanto, e eventual complementação da prova em grau recursal configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
.

Portanto, foi
reconhecida
a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois eventual intimação da apelante para complementação das provas relativas à gratuidade de justiça configuraria evidente supressão de instância, o que certamente seria impugnado também pela parte ora embargante.

Dessa forma, considerando que a gratuidade de justiça consiste em questão prejudicial ao exame do mérito do recurso, pois em caso de indeferimento deve a parte promover o recolhimento do preparo recursal, há óbice instransponível à análise do mérito da apelação, não havendo outro caminho senão o retorno dos autos à origem para intimação da parte nos termos do
artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil e consequente prosseguimento do feito.

Portanto, ao reconhecer a nulidade da sentença por violação ao art. 99, §2o, do CPC e determinar o retorno dos autos à origem, o acórdão enfrentou de forma suficiente
a questão posta em julgamento,
inexistindo
qualquer omissão a ser suprida, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

T
ambém não prospera a alegação de que o acórdão teria incorrido em decisão
ultra petita
ao anular integralmente a sentença.

A análise dos autos evidencia que a preliminar suscitada pela apelante dizia respeito justamente à
nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem observância do procedimento legalmente previsto
.

Uma vez reconhecido o vício processual apontado, a consequência lógica e
necessária foi
a
declaração de nulidade da sentença, pois o erro de procedimento contaminou a própria regularidade da decisão judicial.

Não se trata, portanto, de extrapolação dos limites do pedido recursal, mas de
providência processual inerente ao reconhecimento do
error
in procedendo
, cuja correção exige a invalidação do ato decisório viciado.

Cumpre
destacar, ademais, que a declaração de nulidade da sentença tornou
prejudicada a análise das demais matérias recursais
, inclusive aquelas relacionadas ao mérito da ação monitória, circunstância que foi expressamente consignada no acórdão embargado.

O que se verifica, na realidade, é que a embargante pretende
reabrir o debate acerca do acerto da decisão colegiada
, buscando a modificação do resultado do julgamento por
meio de embargos de declaração, o que, por sua vez,
extrapola os limites do recurso manejado.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026